Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-07.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença que determinou ao réu a outorga de escritura de compra e venda de imóvel, sem prejuízo de suprir sua declaração de vontade, nos termos do artigo 501, do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte ré. Contestação por negativa geral, embora citado pessoalmente. Preclusão consumativa. Vedação à dedução de novas alegações após a juntada da peça de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença que determinou ao réu a outorga de escritura de compra e venda de imóvel, sem prejuízo de suprir sua declaração de vontade, nos termos do artigo 501, do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte ré. Contestação por negativa geral, embora citado pessoalmente. Preclusão consumativa. Vedação à dedução de novas alegações após a juntada da peça de exceção nos autos. Inovação recursal. Pedidos reconvencionais que não se justificam nas hipóteses legais permissivas. Sentença mantida. Recurso não provido.